Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal, na petição (id. 71700770) pleiteia a observância do prazo previsto no art. 466, §2o, do CPC e que seja remarcado o início da perícia designada para o dia 15/5/2025. Examinados os autos verifica-se que o início da perícia ficou condicionado ao depósito integral do valor homologado dos honorários periciais (id. 70213003). Os autores juntaram 74 comprovantes de depósitos/guias de pagamentos, de valores variados, com identificações variadas, o que dificulta sobremaneira o exame da existência de depósito judicial do valor integral dos honorários periciais (R$ 15.500,00). Visando dar integral cumprimento à determinação da decisão (id. 70213003) à Secretaria da Câmara para que certifique o montante total de depósito judicial existente e vinculado a esta ação. Suspenda-se o início da perícia designada para o dia 15/5/2025 (id. 71632744), intime-se, com urgência o Perito Judicial. Após o exame das informações apresentadas pela Secretaria da Câmara quanto ao saldo da conta judicial vinculada a estes autos, apreciarei o pedido dos autores de início dos trabalhos periciais. P. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora